Tribunal: TJDFT
Processo: 0723479-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA. PARTICIPAÇÃO NAS PRÓXIMAS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO ADMINISTRATIVO. AGUARDANDO APRECIAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. FASE INSTRUTÓRIA. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela provisória, no qual o autor foi considerado inapto para prosseguir nas próximas fases do concurso. 1.1. O agravante requer a antecipação de tutela para assegurar a participação nas próximas etapas do certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, edital de Abertura no 1, de 30/06/2020, em especial, a investigação de vida pregressa e a de teste físico.
2. Percebe-se dos documentos apresentados que o concurso está seguindo devidamente os trâmites estabelecidos no Edital, não havendo qualquer falha nesse sentido.
3. Durante a fase de exames biométricos e a avaliação médica, o agravante foi devidamente convocado a apresentar parecer de médico especialista em Ortopedista e demais exames que comprovem a sua habilitação para o concurso. 3.1. O recurso foi devidamente apresentado pelo candidato e, atualmente, está aguardando a sua análise pela Banca Examinadora competente.
4. Não cabe ao Poder Judiciário nesse momento, substituir-se à banca examinadora, sabendo-se que a banca ainda vai se manifestar sobre os exames e relatórios médicos apresentados pelo candidato a fim de concluir pela aptidão definitiva ou não do agravante no concurso.
5. Não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade.
6. Agravo de instrumento improvido.